Tribunal: TJES
Processo: 0022616-75.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022616-75.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO LIMA DALVI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022616-75.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO LIMA DALVI, WILK FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDO PELA DEFESA DOS RECORRENTES

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento
fotográfico
do réu p
elas testemunhas
, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado,
a vítima Jullyanne reconheceu os acusados na esfera judicial, conforme se infere às fls. 235/236.

Da mesma forma, a vítima Gilcemar destacou em seu depoimento que após os fatos, compareceu na Delegacia, e ante as fotografias que lhe foram apresentadas, reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados como sendo os autores do crime ora em comento. (mídia de fls. 319).

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico
levado a efeito pela
s

testemunhas
, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito que lhe foi imputado.

Acerca do tema observe-se
recentíssimo julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação
criminal
interposto
s
por
RODRIGO LIMA DALVI
e
WILK FERREIRA NUNES
, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa,
por incursos nas penas contidas nos artigos
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do CP e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, todos na forma do artigo 70, do CP.

N
arra a denúncia, em síntese, que
o, no dia 13 de dezembro de 2016, os denunciados, em companhia do adolescente
O. M. D. C.
, mediante violência com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo da vítima
Gilcemar Batista
.

Segundo os autos ainda, no mesmo dia
,
os denunciados e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça, uma bolsa da vítima
Jullyanne Silva dos Santos
, com seus pertences, estando eles um aparelho celular Iphone.

Consta ainda dos autos que no dia 15 de dezembro de 2016,
durante patrulhamento, policiais militares foram informados sobre a existência de um veículo Corolla preto, placas MQH-3330, com restrição de furto e roubo nas proximidades.

Ao notarem a aproximação da viatura policial, os denunciados e o menor tentaram se evadir com o veículo vindo a colidir em um caminhão, tentando, em seguida, empreenderem fuga
a
pé, momento em que dispensaram um revólver, sendo posteriormente, detidos.

Em suas razões recursais,
a defesa

do recorrente Rodrigo Lima Dalvi
requer
a
sua
absolvi
ção,
sob a alegativa de ausência de provas
.

Por sua vez, Wilk Ferreira Nunes, ofereceu suas razões de recurso pretende
ndo
a absolvição por alegada insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório
.
Em seguida, requer a fixação da sua pena-base em seu patamar mínimo. Ao final, pugna pela fixação da pena de multa no mínimo legal, e ainda, a isenção das custas processuais.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Compulsando os autos,
noto
que
a materialidade do delito está satisfatoriamente comprovada
pelo
boletim de ocorrência constante às fls.
54/58
,
e

auto de apreensão de
arma de fogo, às
fls.
36/37
.

C
onforme já destacado por ocasião da análise da preliminar arguida pelos réus, ambas as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime.

Soma-se a isso, o depoimento do policial militar Elielson Cruz Ramos, em juízo, destacou:

“
(...) que se recorda dos fatos descritos na denúncia, bem como dos acusados presentes nesta audiência; que receberam uma informação via CIODES, dando conta que um veículo Corolla, de cor preta, que possuía restrição de furto e roubo estava sendo utilizado no cometimento de vários delitos; que o depoente viu o veículo, no bairro Vila Capixaba, próximo ao CEASA, nesta cidade, momento em que o depoente acionou o giroflex e iniciaram o acompanhamento; que percebeu que o veículo aumentou a velocidade, indo em direção a BR 101, nesta cidade e depois retornaram para o bairro Vila Capixaba; que neste momento o veículo perdeu a direção, vindo a colidir a traseira com um caminhão; que neste momento os três ocupantes do veículo empreenderam fuga; que o denunciado Rodrigo Lima estava na condução do Corolla; que não sabe dizer qual posição no veículo o denunciado Wilk estava; que diante de tais fatos os PMS conseguiram abordar os ocupantes do veículo; que em buscas no veículo foi encontrado um revólver; que o veículo possuía restrição de furto e roubo; que entrou em contato apenas com a vítima Jullyanne, que afirmou que havia sido roubada e os assaltantes estavam utilizando um veículo modelo Corolla, de cor preta; que não sabe dizer se a vítima Jullyanne reconheceu alguns dos acusados ou o adolescente como sendo os autores dos fatos; que nada de ilícito foi encontrado em poder dos denunciados; que não conhecia os denunciados antes dos fatos narrados nos autos (...)”.

Assim, as provas colhidas no caderno processual são robustas e indene de dúvidas para a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Neste sentido:

“
(...). A autoria e a materialidade delitiva em relação ao crime de roubo encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima e depoimento de testemunhas que foram precisas em apontar o acusado como o autor do crime, não havendo que se falar na pretendida absolvição. (TJES; APCr 0002838-74.2018.8.08.0069; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
não há dúvidas de que os apelantes praticaram o crime de roubo, tendo as provas constantes desta ação penal demonstrado, à saciedade, existir certeza de que os apelantes foram autores do crime.

Da mesma forma, a incursão dos réus no crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é certa, nos termos da conhecida Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Adiante, a defesa do réu
Wilk Ferreira Nunes

requer a fixação da sua pena-base em seu patamar mínimo. Ao final, pugna pela fixação da pena de multa no mínimo legal, e ainda, a isenção das custas processuais.

A
o
proceder à valoração da pena
s
-base
do
referido acusado, para ambos os crimes, o magistrado a quo valorou negativamente seus antecedentes criminais, os motivos, e as consequências do delito.

Assim, fácil
constat
ar
que as circunstâncias judiciais d
e ambos os recorrentes

não lhe são favoráveis, o que justifica a exasperação da pena basal nos moldes procedidos pelo magistrado singular.

Neste sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019
)”.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
o quantum estabelecido para ambos os delitos se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal”.

Da mesma forma, a pena de multa imposta não merece retoques, eis que por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea imposta.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022616-75.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO LIMA DALVI, WILK FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES

-
ARTIGOS
157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CP E ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CP -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
S
RÉU
S
–
REJEITADA – MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA POR AMBOS OS RECORRENTES
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PRETENDIDA POR WILK – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ALMEJADA POR WILK – INVIABILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REQUERIDA PELA DEFESA DO RÉU WILK – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
S
RÉU
S
.

1.

Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela,
eis que o réu foi devidamente reconhecido pela vítima.

M
ÉRIT
O.

1.

Não há que se falar na pretendida absolvição, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, através dos depoimentos da
s
testemunha
is colhidas nos autos,
e ainda, pela declaração prestada pelo policial militar que atendeu a ocorrência policial.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.
3. A
pena de multa imposta não merece retoques, eis que por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea imposta.
4. O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO eminente relator.